Tribunal: STF
Processo: ARE 1536710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Nulidade da dispensa. Redução da força de trabalho. Norma coletiva. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório e cláusulas de noma coletiva. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de normas coletivas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.